Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONTAGEM. DA PUBLICAÇÃO. DIAS ÚTEIS. VEÍCULO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO. DEVEDOR EM MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada por cartório de títulos e documentos ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título.
2. Se a notificação for enviada a endereço diverso do constante do contrato, não é válida, pois não se prestou a comprovar a mora do devedor.
3. Recurso não provido.